Tribunal: TJES
Processo: 5014573-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014573-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: ADILSON SIMPLICIO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ARRECADADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO. RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por ADILSON SIMPLICIO DA SILVA, declarou a inexistência do débito decorrente de empréstimo consignado quitado antecipadamente, condenou o Itaú Unibanco à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção de descontos em benefício previdenciário após a quitação integral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A., na condição de mero agente arrecadador do boleto de quitação, possui legitimidade passiva ou responsabilidade pelos descontos indevidos; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide requerido pelo próprio Itaú Unibanco S.A.; (iii) verificar a legalidade da manutenção dos descontos após a quitação do contrato e a consequente repetição do indébito; e (iv) determinar a configuração e a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira que atua exclusivamente como banco arrecadador ou intermediário do pagamento, sem ingerência sobre a gestão do contrato, a baixa do gravame ou a suspensão dos descontos em folha, não possui legitimidade passiva nem nexo causal com o dano decorrente da manutenção indevida da cobrança.

4.
Demonstrado que o Banco do Brasil S.A. processou corretamente o pagamento do boleto e repassou integralmente o valor ao credor, inexiste falha na prestação do serviço que justifique sua responsabilização.

5.
Não há cerceamento de defesa quando o próprio réu, intimado a especificar provas, expressamente dispensa a produção probatória e requer o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica e vedando-se comportamento contraditório em grau recursal.

6.
A emissão de boleto para quitação antecipada ou total do contrato impõe ao credor o dever de consolidar todo o saldo devedor existente, sendo ilícita a manutenção de descontos posteriores sob a alegação de parcelas pretéritas glosadas.

7.
A continuidade dos descontos após a quitação integral do contrato caracteriza falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito.

8.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

9.
O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, sendo razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 10.000,00, em consonância com os precedentes do órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso do Banco do Brasil S.A. provido. Recurso do Itaú Unibanco S.A. desprovido.

Tese de julgamento:

1. O banco que atua como mero agente arrecadador de boleto bancário não responde por descontos indevidos mantidos pelo credor após a quitação do contrato.

2. Configura preclusão lógica a alegação de cerceamento de defesa por quem requereu expressamente o julgamento antecipado da lide.

3. A quitação antecipada do empréstimo consignado possui efeito liberatório total, sendo ilícita a manutenção de descontos posteriores sob qualquer pretexto.

4. A cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva autoriza a repetição em dobro do indébito e enseja indenização por dano moral quando recai sobre verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, 485, VI, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1008647-14.2019.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unimidade, conhecer dos recursos e, no merito, dar provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil e negar provimento ao recurso do Itau Unibanco S.A., nos termos do voto de Relatoria.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES , que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" ajuizada por
ADILSON SIMPLICIO DA SILVA
em face dos bancos recorrentes, julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência do débito objeto do contrato de empréstimo quitado pelo autor em 24/09/2020 junto ao Banco Itaú; ii) condenar o Banco Itaú Unibanco S/A a devolver em dobro os valores indevidamente descontados após a quitação, com correção monetária e juros de mora; e iii) condenar, solidariamente, ambas as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, Id n. 17744382, o Apelante
Itaú Unibanco S.A.
alega, em suma, que:
(i)
A sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou os argumentos da defesa acerca do histórico de descontos e estornos realizados pelo INSS (glosa), configurando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a expedição de ofício ao órgão previdenciário;
(ii)
No mérito, defende a regularidade das cobranças, sustentando que os valores descontados referem-se a parcelas anteriores não repassadas pelo INSS, e não às quitadas pelo boleto;
(iii)
Não há dano moral indenizável, nem má-fé que justifique a devolução em dobro, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, o Apelante
Banco do Brasil S.A.
, em suas razões de Id n. 17744384, sustenta que:
(i)
Atuou apenas como agente arrecadador, processando o pagamento do boleto e repassando o valor ao Banco Itaú, não possuindo gerência sobre a manutenção da dívida ou descontos posteriores;
(ii)
Inexiste ato ilícito ou falha na prestação de seus serviços que justifique sua responsabilização solidária pelos danos alegados;
(iii)
Não restou configurado dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 17744392.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
ADILSON SIMPLICIO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar o Itaú à repetição em dobro do indébito e ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória c/c indenizatória na qual o autor narra ter quitado antecipadamente contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Itaú, mediante boleto pago no Banco do Brasil. Contudo, mesmo após a quitação, os descontos em seu benefício previdenciário persistiram.

1. DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.

O Banco do Brasil sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, alegando ter atuado como mero agente arrecadador.

Com razão o apelante.

Os documentos nos autos comprovam que o Banco do Brasil processou o pagamento corretamente e repassou o valor ao beneficiário final (Itaú Unibanco). A instituição financeira que figura apenas como banco arrecadador ou domicílio bancário do pagamento não possui ingerência sobre a gestão da dívida, a baixa do gravame ou a suspensão dos descontos em folha, atos estes de competência exclusiva da instituição credora.

A falha no serviço (manutenção da cobrança após quitação) é imputável exclusivamente ao credor (Itaú), que recebeu o valor e não procedeu às baixas necessárias. Portanto, não há nexo causal entre a conduta do Banco do Brasil – que cumpriu seu dever de processamento e repasse – e o dano suportado pelo autor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reconhece a ilegitimidade passiva ou a ausência de responsabilidade do mero intermediador financeiro ou agente arrecadador quando este não dá causa ao evento danoso:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - BOLETO – FRAUDE ––
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO “MERCADO PAGO” – MERO INTERMEDIADOR – PRELIMINAR ACOLHIDA
[...] A empresa MercadoPago funciona como intermediadora financeira, prestando serviços que permitem, ao credor que lá tenha conta, o recebimento de pagamentos eletrônicos; ou seja, a ferramenta permite a terceiro receber cobranças e fazer pagamentos via emissão de boletos, o que não vincula ao negócio jurídico principal, que deu origem a transação financeira, já que o beneficiário da transação será aquele que emitiu a cobrança. [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008647-14 .2019.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E DO CONSUMIDOR. [...] 2. A sentença proferida no evento n.º 70
reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Inter, por não ser possível atribuir qualquer conduta abusiva à instituição financeira que apenas gere as constas bancárias para onde a consumidora realizou as transferência
. [...] 5. De início, importa ressaltar que agiu acertadamente o magistrado de origem ao reconhecer a ilegetimidade passiva do Banco Inter, pois, a partir da leitura dos autos não se verifica nenhuma conduta da instituição financeira para os prejuízos narrados pela consumidora, pois o banco apenas gere as contas que foram utilizadas pelo golpista para prática da fraude, não havendo nenhuma relação jurídica entre as partes que justifique a sua manutenção no polo passivo da lide. [...]" (TJ-GO 53981382720238090092, Relator: ROZEMBERG VILELA DA FONSECA - (MAGISTRADO UPJ SEGUNDO GRAU), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 19/09/2024)

Destarte, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele.

2. DO RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO S.A.

2.1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Sustenta o Apelante ITAÚ UNIBANCO S.A., em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova essencial, especificamente a expedição de ofício ao INSS para comprovar o histórico de descontos e a ocorrência de "glosas" (não repasse de valores), o que, segundo sua tese, justificaria os descontos realizados na conta do autor.

Entretanto,
a preliminar não merece acolhida
, diante da evidente ocorrência de preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, intimado na origem para especificar as provas que pretendia produzir, o próprio Banco Apelante peticionou ao juízo
a quo
, em 15/06/2022 (Id. 17744365), manifestando-se nos seguintes termos:

"(...) vem mui respeitosamente, à presença de V. Exa, via de seus procuradores infrafirmados, em acatamento ao r. despacho, reproduzir, in totum, os termos da peça de contestação, bem como, outrossim,
tendo em conta que nenhuma outra prova pretende produzir, requerer o julgamento antecipado da lide, nos termos do Artigo 355, I, do Novo CPC
.".

Ora, se a própria instituição financeira informou expressamente que não possuía outras provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, I, do CPC, não pode agora, em grau recursal, alegar cerceamento de defesa justamente pelo fato de o magistrado ter acolhido seu pleito e julgado o feito no estado em que se encontrava.

A conduta do Apelante viola a boa-fé processual, pois a parte não pode exercer uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente. Ao dispensar a dilação probatória na instância de origem, o Banco assumiu o ônus de ter a causa julgada com base nos elementos documentais já constantes dos autos.

Portanto, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada, uma vez que o julgamento antecipado decorreu de requerimento expresso da própria parte recorrente,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

2.2. Do Mérito

No mérito, o Banco Itaú defende a regularidade das cobranças sob o argumento de que se referiam a parcelas anteriores não descontadas (glosadas).

A tese não prospera. Ao emitir um boleto para quitação antecipada ou total de um contrato, a instituição financeira tem o dever, decorrente da boa-fé objetiva e do dever de informação, de consolidar todo o saldo devedor existente. Se existiam parcelas "glosadas" anteriormente, estas deveriam compor o saldo para liquidação.

Emitir um boleto de quitação, receber o pagamento e, posteriormente, continuar efetuando descontos na folha do consumidor sob a alegação de resíduos pretéritos configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e falha na prestação do serviço bancário. A quitação deve ter efeito liberatório total, sob pena de tornar o consumidor refém de descontos perpétuos.

2.3. Da Repetição em Dobro

Quanto à forma de restituição, a sentença determinou a devolução em dobro.

Atualmente, prevalece o entendimento de que, para a aplicação da regra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não é necessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, tampouco a demonstração de que este possuía intenção (elemento volitivo) de cobrar indevidamente do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, ao analisar o art. 42, parágrafo único, do CDC, verifica-se que a norma em questão não exige a comprovação de culpa, dolo ou má-fé do fornecedor que cobra e recebe valor indevido do consumidor. A responsabilidade imposta ao fornecedor é de natureza objetiva, sendo irrelevante a existência de culpa ou dolo.

Considerando que o julgamento do EAREsp 600.663/RS representou uma alteração na jurisprudência até então dominante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu modular os efeitos da decisão. Assim, definiu que a tese fixada no referido julgamento — relativa a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público — teria aplicabilidade apenas às cobranças efetuadas após a data da publicação do acórdão, ocorrida em 30/3/2021.

Desse modo, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, salvo se comprovada a má-fé. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, vejamos:

"[...]
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. [...]" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No caso dos autos, verifico que as cobranças indevidas ocorreram após a quitação do contrato em setembro de 2020. Em relação às parcelas descontadas
após 30/03/2021
, aplica-se a devolução em dobro independentemente da má-fé, conforme a tese fixada.

Quanto às parcelas descontadas
antes de 30/03/2021
, entendo que também é devida a restituição em dobro, pois restou configurada a má-fé (ou erro inescusável) da instituição financeira. A manutenção de descontos após o recebimento integral do valor de quitação (R$ 52.648,14) extrapola o mero erro operacional, revelando conduta abusiva e injustificável.

Portanto, mantenho a condenação à repetição em dobro da totalidade dos valores indevidamente descontados.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

"Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. [...] 6. A devolução em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, dispensando-se a comprovação de má-fé do fornecedor e exigindo apenas a inobservância da boa-fé objetiva." (TJES - Apelação Cível nº 5001276-11.2021.8.08.0013; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14.03.2025)

2.4. Dos Danos Morais

O dano moral é manifesto. O desconto indevido que incide sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), privando o aposentado de parte de sua subsistência, especialmente após ter despendido vultosa quantia para quitar sua dívida, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano
in re ipsa
.

Quanto ao valor, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da falha e ao caráter pedagógico da medida, estando alinhado aos precedentes desta Câmara para casos de descontos indevidos em benefício previdenciário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL S.A.
para, reformando a sentença, reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a este réu, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Outrossim,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, mantendo inalterada a sentença condenatória em seu desfavor.

Diante do provimento do recurso do Banco do Brasil, inverto os ônus sucumbenciais em relação a este, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do Banco do Brasil, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em relação ao apelante Itaú Unibanco S.A., considerando o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ele em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC, totalizando o percentual fixado na origem acrescido desta majoração recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar